Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725495-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEN DEBORA AMORIM DE SOUSA AGRAVADO: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO) D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada por Darlen Débora Amorim de Sousa (ID no 24866308), requerendo que AGEMED Saúde S.A. autorize procedimento cirúrgico, conforme determinação contida na decisão de ID no 12868129. A determinação na decisão proferida é clara e deve ser cumprida em seus exatos termos, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão contida no art. 77, inciso IV, § 2o, do CPC. Por essas razões, intime-se AGEMED Saúde S.A. quanto à petição de ID no 24866308. Publique-se. Brasília, DF, 16 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator